Tribunal: TJDFT
Processo: 0023070-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023070-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E C I S Ã O Em suas razões recursais, a apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 20840422 – p. 3), mas, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, foi intimada a comprovar sua situação de miserabilidade ou a recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 21298604). Contudo, a certidão de ID 21679741 informa que decorreu o prazo legal sem manifestação da apelante. Desse modo, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, não conheço do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator